Tribunal: TJMT
Processo: 1019984-67.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019984-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VERONICA DE JESUS BARROS - CPF: 089.644.711-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIRA SILVA DE ASSIS - CPF: 055.104.051-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MATHEUS SOUSA COSTA - CPF: 030.161.661-27 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIMIRO MARIANO DA SILVA - CPF: 495.733.141-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO IMPRÓPRIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – PACIENTE REINCIDENTE E QUE FORA PRESO ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Individualizada a conduta do paciente, que possui registros criminais pretéritos, cometeu o crime ora em exame enquanto cumpria pena em regime semiaberto e, ainda, foi o responsável pelo emprego de violência desmedida contra a vítima, inclusive na forma de ameaças, não há falar em adequação das medidas cautelares alternativas impostas às demais pessoas envolvidas na prática delitiva, devendo ser mantido, portanto, o claustro cautelar.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019984-67.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: MATHEUS SOUSA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1008389-59.2023.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime de
roubo impróprio
.

Dessume-se dos autos que, em
26/08/2023
, o paciente foi preso em flagrante delito ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo sido o claustro, posteriormente, convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse contexto, sustenta a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de elementos suficientes acerca da materialidade e autoria delitivas
, uma vez que não teria sido empregada qualquer violência no momento da subtração dos itens, tampouco com vistas à manutenção da posse do paciente sobre eles, tendo sido, em verdade, a vítima a responsável pelos ataques, tratando-se quando muito, na intelecção do impetrante, de hipótese de
furto
.

Adicionalmente, a i. Defensoria Pública sustenta que mesmo tendo sido decretada a prisão preventiva com espeque na condição de
reincidente
do acusado, trata-se de fatos pretéritos ocorridos há mais de sete anos, de natureza diversa, de modo que seriam imprestáveis para fundamentar a necessidade da segregação cautelar, a qual foi decretada com esteio tão somente na
gravidade abstrata do delito
, sem que tenha sido adequadamente analisado o cabimento de
medidas cautelares diversas.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
; à exceção de fiança, por se tratar de pessoa hipossuficiente, nos termos da lei. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 180374741.

Indeferida
a medida liminar (ID 180465175), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 180824676.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 182822666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
MATHEUS SOUSA COSTA
teve sua
prisão preventiva
decretada no bojo do APFD n. 1008389-59.2023.8.11.0004, após ter sido preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de
roubo impróprio.

Colhe-se do caderno processual que, em
26/08/2023
, no período da manhã,
o ora paciente
MATHEUS
, acompanhado de

Valdenira Silva de Assis
e
Verônica de Jesus Barros
foram presos em flagrante delito após terem, em tese, se evadido de um estabelecimento comercial sem pagar pelos produtos de que tinham a posse, vindo a ser perseguidos por
Alcimiro Mariano da Silva,
proprietário do estabelecimento.

Conforme relatado por
Alcimiro
, os três chegaram a registrar os produtos no caixa, totalizando um valor de R$ 56,48 (cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos); todavia, no momento de realizar o pagamento, uma das mulheres foi ao banheiro e a outra se evadiu do estabelecimento, até que disfarçadamente todos lograssem êxito em deixar o local.

Ao visualizá-los do lado de fora, entrando em um carro Fiat
Palio
e empreendendo fuga,
Alcimiro
pegou sua motocicleta e foi atrás, não sem antes ligar para a Polícia Militar e comunicar o ocorrido. Em determinado momento, o carro adentrou uma rua sem saída e “morreu”, sem que
MATHEUS
lograsse êxito em dar partida novamente no automóvel.

Nessa oportunidade,
Alcimiro
buscou se aproximar e conversar, buscando tomar a chave do carro que estava na ignição; todavia, foi detido por uma das mulheres e, ato contínuo,
MATHEUS
passou a desferir murros na boca e na região dos olhos da vítima. Conforme
Alcimiro
, muito embora tenha corrido para um posto de gasolina próximo,
MATHEUS
o perseguiu, atirando-lhe pedras, o que ensejou que a vítima precisasse

se utilizar de uma cadeira para se proteger.

A Polícia Militar então alcançou o local, abordando os ocupantes do veículo, ensejo em que
MATHEUS
ainda proferiu ameaças contra a vítima, dizendo que “
ia lhe pegar
” (
vide
Termo de Declarações de ID 180374741 - Págs. 30-31).

Do Boletim de Ocorrência n. 2023.241421, verte ainda que toda a ação dos increpados foi registrada pelo sistema de monitoramento eletrônico do estabelecimento comercial, não tendo sido encontrados os produtos na posse dos infratores presumivelmente por terem se desfeito deles no momento da perseguição. Também foi consignado pelos policiais que
MATHEUS
, no momento da abordagem, proferia ameaças à vítima, dizendo-lhe “
isso não vai ficar assim, eu não falo, eu faço
”, bem como ostentando ter “
um homicídio
” em seu passado (ID 180374741 - Pág. 9).

Em razão desses fatos, realizada a prisão em flagrante dos increpados, o d. juízo
a quo
a
converteu em preventiva
exclusivamente em relação a
MATHEUS
, com vistas à
garantia da ordem pública
, bem como ao
desestímulo a novas condutas delitivas
, mormente em face de ter sido ele o responsável pelas
agressões
desferidas contra a vítima, ensejo em que
Valdenira
e
Verônica
foram beneficiadas com
medidas cautelares diversas do cárcere.

Nesse cenário, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal,
argumentando inexistir elementos suficientes capazes de demonstrar o
fumus comissi delicti
, desiderato em que sustenta ter ocorrido, se muito, mero
furto
.

Demais disso, quanto ao
periculum libertatis,
sustenta ter sido a prisão decretada tão somente com esteio na condição de
reincidente
do paciente, bem como na
gravidade abstrata
do delito a ele imputado, sem que tenham sido analisadas
medidas alternativas
que pudessem ser mais adequadas ao caso.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
roubo impróprio
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do APFD n. 1008389-59.2023.8.11.0004, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, muito embora a i. Defensoria Pública busque discutir questões concernentes à
autoria e à materialidade delitivas
, asseverando, para tanto, que teria sido a
vítima
a responsável por agressões sofridas pelo paciente, as imagens carreadas aos autos revelam
lesões
suportadas por
Alcimiro
na região da face e em um dos braços (ID
180374741 - Págs. 42), compatíveis com seu relato; enquanto as fotografias de
MATHEUS
não revelam, a princípio, qualquer lesão (ID 180374741 - Pág. 68), sendo certo que a questão deverá ser devidamente aclarada pelos
peritos
responsáveis pela realização do
exame de corpo de delito
.

Apenas por apego à clareza, registro que, a despeito da argumentação defensiva, no sentido de que as mulheres teriam sido feridas por
Alcimiro
, as imagens carreadas aos autos nesse sentido
não corroboram

a narrativa de que
Valdenira
ou
Verônica
teriam sido vítimas de quaisquer “
capacetadas
” por parte da vítima (ID
127279044 - Pág. 75); razão pela qual estou convencido, a princípio, de que o relato do ofendido se reveste de credibilidade, devendo o exame exauriente dos elementos de informação ser reservado, evidentemente, ao
d. juízo natural da causa.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
praticada pelo paciente, que ostentaria, ainda, a
condição de reincidente
, a evidenciar a necessidade de se
evitar novas práticas delitivas
.

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
MATHEUS SOUSA COSTA
, após a subtração dos bens, teria empregado violência contra
Alcimiro
, aparentemente a fim de assegurar a impunidade do crime, vindo a desferir
murros
contra seu rosto, bem como a
arremessar pedras
enquanto a vítima tentava se afastar.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, não se pode ignorar que o paciente cumpre pena nos autos do PEP n. 0003398-16.2017.8.11.0021, decorrente de condenações por
tráfico de drogas
[Ação Penal n. 0006912-96.2015.8.11.0004] e
homicídio
[Ação Penal n. 0010790-92.2016.8.11.0004], tendo, ademais, incorrido na
nova prática criminosa
narrada nestes autos

enquanto cumpria pena em
regime semiaberto
[progressão em
01/04/2022
].

Nesse contexto, muito embora a i. Defensoria Pública argumente que se trata de
condenações antigas
, não se pode ignorar que
MATHEUS
tenha
ameaçado
a vítima durante a abordagem policial, circunstância narrada não apenas por
Alcimiro
, mas também pelos policiais militares presentes no local, tendo o paciente inclusive
se utilizado de sua pretérita condenação por homicídio para emprestar força às ameaças
, circunstância que, a meu ver, depõe contra a linha argumentativa de que se cuidaria de fatos pretéritos sem correlação com o momento presente, ao que se acrescenta ainda, como exposto, a circunstância de ter sido o novo delito
perpetrado durante o cumprimento de pena no regime semiaberto.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se de todo inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Nesse ponto, ainda que a i. Defensoria Pública busque incutir a ideia de que o d. juízo
a quo
não teria analisado a adequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, verte do édito condenatório, pelo contrário, que o magistrado singular inclusive
impôs às coinvestigadas
Valdenira
e
Verônica

medidas cautelares alternativas
, fundamentando, todavia, sua
inaplicabilidade
em face de
MATHEUS
nos termos já expostos, quais sejam, o emprego de
violência desmedida
contra a vítima, inclusive na forma de ameaças, e sua condição de
reincidente
.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
MATHEUS SOUSA COSTA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023